Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007498-84.2022.8.11.0000
Impetrante: SILVANA PAULA GOMES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
Paciente: GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por SILVANA PAULA GOMES, em favor de GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.
O Impetrante sustenta que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, convertida em preventiva, pela prática, em tese, pelo crime de furto de 02 vestidos, ocorrido no ano de 2014.
Explica que o paciente se apresentou ao feito por meio de sua advogada, requerendo a revogação da prisão preventiva pois ele jamais pretendeu se furtar da justiça, e como pode ser verificado por seus antecedentes que o mesmo jamais cometeu fatos novos, ao contrário, ele se dedica ao trabalho e aos filhos.
Aduz que o pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, sendo o paciente preso no dia 21 de abril de 2022 na comarca de Aragarças, onde foi cumprido o mandado.
Frisa que a segregação cautelar se mostra desproporcional com o fato cometido, bem como pelo lapso temporal de 8 anos entre o acontecimento e a prisão.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:
[...] Percebo que a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, razão que ainda se mantém, visto que o réu permanece foragido. Limitando-se a Defesa a arguir a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas e evocar condições pessoais favoráveis, tenho que tais argumentos, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.
Ao compulsar os autos é notório que o réu não possui interesse em colaborar com a instrução do presente feito e dos demais nos quais figura no polo passivo, agindo com intuito de esquivar-se de eventual responsabilização criminal.
Em tal cenário, dada a peculiaridade do caso concreto e os elementos de prova até então colhidos, tenho que a segregação cautelar do increpado permanecesse necessária, podendo ser revista a qualquer momento, com a fundamentação cabível.
Desta feita, atento ao caso dos autos, MANTENHO a ordem de prisão preventiva do réu, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fito de evitar a reiteração delitiva e preservar a regularidade da marcha processual.
Denota-se dos autos que o Magistrado fundamentou a manutenção da prisão preventiva, na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP.
Porém, em análise ao sítio eletrônico deste Tribunal e diante da certidão de antecedentes criminais juntada nos autos da Ação Penal n. 0005043-35.2014.8.11.0004 - ID 73101849, vislumbra-se que o paciente é réu na Ação Penal n. 0008314-52.2014.8.11.0004, por ter praticado em janeiro de 2014, o furto de um celular avaliado em R$80,00 (oitenta reais).
Verifica-se que os antecedentes contra a boa conduta do paciente ocorreram no ano de 2014, após não há mais nada em desfavor de sua honra.
Extrai-se, ainda, que o paciente está trabalhando como “caseiro” na Fazenda Jatobá, no município de Nova Xavantina, conforme cópia da CTPS (ID 125383169 - Pág. 4).
Assim, entendo, que a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário e o suposto delito é apenado com reclusão de 1 a 4 anos, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.
Desse modo, no tocante ao inciso III do art. 310 do CPP, o paciente faz jus ao benefício da concessão da liberdade provisória, mediante fiança.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
1) concedo liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança e do cumprimento das obrigações previstas nos artigos 327 e 328 ambos do CPP;
2) sendo o crime em comento apenado com pena máxima em abstrato não superior a 4 anos, nos termos do art. 325, I, do CCP, fixo a fiança em 1 (um salário mínimo).
3) fica o paciente obrigado a comparecer, mensalmente, perante a Secretaria da vara e informar e justificar suas atividades à gestora Judicial;
4) fica o paciente proibido de frequentar bares, prostíbulos, boates e estabelecimentos congêneres;
5) fica o paciente proibido de se ausentar da comarca quando sua permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
6) fica o paciente obrigado recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos dias de folga;
Advirta-se ao paciente que o não cumprimento de qualquer dessas medidas cautelares implicará em decretação de sua prisão preventiva, nos termos do § 4o, do art. 282 do CPP.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista